Tribunal: TJBA
Processo: 8150446-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150446-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: VIVANIA DE AQUINO MOTA

Advogado(s):
VIVANIA DE AQUINO MOTA

IVZ

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
RESCISÃO UNILATERAL.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
VALOR. EXCESSIVIDADE. AUSÊNCIA.
SENTENÇ
A
DE PROCEDÊNCIA
. MANUTENÇÃO.

I – Os contratos de assistência médica asseguram ao beneficiário o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da sua vida e do seu bem-estar.

II – É admissível a resilição imotivada do contrato coletivo de saúde, mas o consumidor deve ser comunicado com antecedência mínima de sessenta dias, devendo ser oportunizada, ademais, a portabilidade para plano individual ou coletivo similar, sem exigência de prazos de carência já cumpridos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

III – O inesperado cancelamento do plano de saúde dá ensejo à condenação por dano moral, considerando os transtornos e angustia ocasionados para quem necessita de assistência médica, especialmente quando o segurado está em acompanhamento médico e na iminência de se submeter a procedimento cirúrgico.

IV – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelo abalo emocional sofrido, mantendo-se a quantia fixada na sentença, porque não é excessiva.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8150446-89.2022.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Apelada
VIVANIA DE AQUINO MOTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

.